Tribunal: TJSP
Processo: 9238046-53.2002.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de cobrança de indenização por morte de filho – Alegação de falsidade de assinatura do segurado não comprovada – Ônus da prova da ré - Contrato existente – Vício na manifestação de vontade do segurado, ao celebrar o contrato de seguro não demonstrado – Ônus da prova dos autores – Não há provas de que o beneficiário foi o responsável pela morte do

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de cobrança de indenização por morte de filho – Alegação de falsidade de assinatura do segurado não comprovada – Ônus da prova da ré - Contrato existente – Vício na manifestação de vontade do segurado, ao celebrar o contrato de seguro não demonstrado – Ônus da prova dos autores – Não há provas de que o beneficiário foi o responsável pela morte do segurado – Artigo 790 do Código Civil não se aplica ao caso – Cláusula de indicação do beneficiário válida – Multa por oposição de embargos supostamente protelatórios afastada - Pedido improcedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9238046-53.2002.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA DE
JESUS CORREIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ADÃO VICENTE DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
2
Apelação no 9238046-53.2002.8.26.0000
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Adão Vicente dos Santos e outra
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S/A
Juiz de 1a Instância: Ademir Modesto de Souza
Voto no 29754.
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de cobrança de
indenização por morte de filho
Alegação de falsidade de
assinatura do segurado não comprovada Ônus da prova da ré -
Contrato existente
Vício na manifestação de vontade do
segurado, ao celebrar o contrato de seguro não demonstrado
Ônus da prova dos autores Não há provas de que o beneficiário
foi o responsável pela morte do segurado Artigo 790 do Código
Civil não se aplica ao caso Cláusula de indicação do beneficiário
válida
Multa por oposição de embargos supostamente
protelatórios
afastada
-
Pedido
improcedente

Recurso
parcialmente provido.
Insurgem-se os autores de “ação de cobrança pelo rito
ordinário”, contra r. sentença que julgou improcedente o pedido e os condenou ao
pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios
fixados em R$600,00, ressalvada a gratuidade. Embargos de declaração foram
opostos pelos autores (fls. 167/171) e foram rejeitados (fl. 172), com condenação
ao pagamento de multa de 1% do valor da causa, por terem sido considerados
protelatórios (fl. 172).
Sustentam os apelantes que: a) a sentença se baseou
em laudo pericial unilateral, não elaborado por perito judicial; b) o referido laudo
nem sequer foi considerado pelas investigações criminais; c) tendo em vista a
total invalidade do laudo documentoscópico juntado pela ré, bem como a
preclusão do direito de o réu requerer a produção de prova pericial, “é de considerar
o contrato válido de pleno direito, devendo produzir todos os seus efeitos” (fl. 178); d) foi
comprovada a existência de erro substancial, porque Claudemir se utilizou da
ignorância do segurado para indicar-se como único beneficiário do seguro; e)
Claudemir desrespeitou o artigo 1.472 do Código Civil, “que exige a declaração de
interesse na preservação da vida do segurado, caso seja instituído como beneficiário terceiro que
não seja descendente, ascendente, irmão ou cônjuge do proponente, sob pena de invalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
3
seguro” (fl. 178); f) na falta de beneficiário nomeado, o seguro será pago aos
herdeiros do segurado, com base no artigo 1.473 do Código Civil e artigo 1o do
Decreto-Lei 5.384/43; g) a “cláusula contratual que instituiu o sr. Claudemir como beneficiário
do seguro é nula de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, aproveitando-se,
então, o restante do contrato” (fl. 179); h) os embargos de declaração não foram
protelatórios, porque, de fato, a sentença foi contraditória, razão pela qual a multa
a qual foram condenados deve ser afastada.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque os
apelantes são beneficiários da justiça gratuita (fl. 19).
Houve resposta (fls. 187/204).
É o relatório.
Pais do segurado falecido, os autores propuseram
ação de cobrança de indenização securitária, proveniente de contrato de seguro
de vida celebrado entre a ré e o filho dos autores, em 8.1.98 (fl. 9), que, em
6.4.98, veio a falecer em razão de “traumatismo craneo encefálico. Agente perfuro
contundente” (sic, fl. 10).
Dizem os autores que constou, como beneficiário do
seguro, Claudemir Soares dos Santos, que, além de primo do segurado, era o
seu empregador e o principal suspeito da prática do homicídio contra ele
cometido.
Alegam os autores que, em razão da sua pouca
escolaridade, o segurado pediu para que Claudemir o ajudasse “nas negociações,
sendo certo que, desde o inicio, sua intenção era a de beneficiar única e exclusivamente seus pais
caso viesse a falecer, uma vez que era solteiro e sem filhos” (fl.3). Contudo, aproveitando-se
da sua ingenuidade, Claudemir resolveu indicar-se como único beneficiário do
contrato, prejudicando os autores, “que, além de terem que suportar o sofrimento causado
pela morte brutal de seu filho, se encontram privados de receber a indenização a quem têm direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
4
e, o que é pior, em função da má-fé de seu sobrinho, um dos principais suspeitos pela prática do
crime” (fl. 3).
Os autores afirmam que solicitaram o pagamento de
indenização à seguradora que, porém, o negou, mas fazem jus ao recebimento
do valor, uma vez que a “cláusula contratual que prevê o Sr. Claudemir como beneficiário do
segurado deve ser tida como nula, aproveitando-se, porém, o restante do contrato” (fl. 4), porque
Claudemir induziu em erro o segurado, porque são os herdeiros necessários do
segurado e porque “houve descumprimento de formalidade essencial na instituição do
beneficiário do negócio jurídico, não sendo especificado o motivo pelo qual o Sr. Claudemir, na
qualidade de terceiro, foi eleito nesta condição pelo segurado” (fl. 4).
A ré juntou, com a contestação, parecer técnico
documentoscópico (fls. 62/105) elaborado por “Dr. Carlos Alberto Zerbetto, Perito
Criminal do Instituto de Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico Científica da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que concluiu pela falsidade da
assinatura no Cartão Proposta do Seguro de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais firmados com a
Ré” (fl. 14), tendo ele se utilizado, como elementos de comparação, “vários
documentos com assinaturas autênticas emanadas do próprio punho de Zenildo Correia dos
Santos, tais como RG, Ficha de Alistamento Militar, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Mestre e Cartão Proposta para Poupança Bradesco, CIC, etc...” (fl. 44), informando que, por
isso, o contrato deve ser declarado nulo, desde a sua concepção, já que não foi
celebrado pelo segurado, com base no artigo 1.436 do Código Civil.
Sustentou, ainda, a ilegitimidade ativa dos autores para
a cobrança da indenização contratual, tendo em vista que não são eles os
beneficiários indicados no contrato e que é necessário sobrestar o feito até o
pronunciamento da Justiça Criminal. Ao final, disse que caberia aos autores “a
prova cabal dos fatos constitutivos de seu suposto direito, ou seja, a demonstração cabal de que
seu filho, ao preencher o Cartão Proposta teria sido forçado ou induzido a formular uma declaração
de vontade diversa de sua vontade real” (fl. 50), o que não ocorreu, sendo legítima a
recusa de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
5
O recurso foi inicialmente distribuído ao Des. Luís
Camargo Pinto de Carvalho, que integrava esta C. 29a Câmara, e o julgamento
foi convertido em diligência para que fosse “feita a perícia grafotécnica na apólice do
seguro pelo qual os apelantes pretendem receber indenização, a ser realizada pelo IC Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), vinculada à Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, tendo em vista serem estes beneficiários da Justiça
Gratuita. O objetivo da perícia é a constatação da autenticidade ou não da assinatura aposta pelo
segurado” (fl. 248), acórdão contra o qual foram opostos embargos de declaração pelo réu (fls.
251/254), que foram rejeitados pela Turma Julgadora (fls. 256/259).
Os autos foram remetidos à primeira instância e a
perita nomeada afirmou, em diversas oportunidades que, para a confecção do
laudo pericial, necessitava de “Cartão- Proposta Seguro de Vida BRADESCO SEGUROS
S.A., objeto de exame, no qual consta a assinatura contestada do falecido”, afirmando que, “na
impossibilidade da apresentação do original, a perita judicial poderá realizar exame grafotécnico
determinado na cópia juntada nos autos, desde que informada a sua existência” (fl. 316) e, em
outros momentos, solicitou a juntada de “documentos que contenham assinaturas
legítimas do falecido, ZENILDO CORREIA DOS SANTOS, a fim de propiciar com que as mesmas
possam ser utilizadas como padrões de confronto na realização da perícia grafotécnica
determinada” (fl. 317).
Às fls. 343/345, os autores juntaram cópia do RG e ds
Carteira de Trabalho do segurado falecido, sobre os quais a perita se manifestou,
pedindo a juntada dos aludidos documentos, mas em sua forma original, e “uma
gama de documentos que contenham as assinaturas autênticas do falecido ZENILDO CORREIA
DOS SANTOS” (fl. 351).
A pedido da ré, ofícios foram expedidos e, às fls.
402/403, o Setor de Inquéritos Policiais do Primeiro Tribunal do Júri do Foro
Central Criminal enviou a via original do Cartão-Proposta Seguro de Vida, tendo a
perita reiterado a necessidade da juntada de outros documentos que contivessem
assinaturas legítimas do falecido e a via original do seu RG e da sua Carteira de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
6
Trabalho. Os autores, então, juntaram aos autos “cópia autenticada da cédula de
identidade de “Zenildo Correia dos Santos” RG 985.741 e uma Carteira de Trabalho em nome de
“Zenildo Correia dos Santos” no 033.905 série 00011- AL” (fl. 410/411).
A perita manifestou-se às fls. 424/427, informando que,
para a realização da perícia grafotécnica, necessitava que fossem “encaminhados à
perícia toda a documentação paradigma utilizada tanto para a realização de laudo(s) oficial, como
para a elaboração do parecer(es) técnico(s) anteriormente emitidos, referentes a esta Proposta de
Seguro que ora se questiona” (fl. 427) e a reprodução do laudo oficial expedido pelo
Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo.
A ré juntou cópia do parecer documentoscópico (fls.
433/475) e a perita informou que, “nesta oportunidade o Banco requerido juntou novamente
a reprodução do referido trabalho já juntado anteriormente às fls. 60/105, não juntou, portanto, a
documentação paradigma apresentada ao profissional para a realização dos exames naquela
oportunidade. Cumpre registrar que ao profissional relator daquele Parecer lhe foi disponibilizado
como paradigmas diversos vários documentos contendo assinaturas do falecido” (fl. 479).
Reiterou o pedido de juntada de toda a documentação paradigma utilizada tanto
para a realização de laudos oficiais, como para a elaboração do parecer técnico
anteriormente emitido e a reprodução do laudo oficial expedido pelo Instituto de
Criminalística do Estado de São Paulo (fl. 480).
A ré manifestou-se às fls. 484, pedindo prazo
suplementar de quinze dias para providenciar a documentação solicitada pela
perita, já que referida documentação, em sua forma original, foi usada para
confecção de parecer no ano de 1.999 e, além disso, pediu a expedição de ofício
ao Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, “a fim de apresentar aos autos a
reprodução do laudo oficial, sob no 21898/01 MLBC” (fl. 484).
O laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do
Estado de São Paulo foi juntado às fls. 518/522.
Os autores manifestaram-se sobre o seu interesse no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
7
prosseguimento do feito (fl. 544) e, às fls. 555, afirmaram que o processo tramita
há mais de quinze anos, “sem sequer ter concluído a fase da prova pericial” (fl. 555), que
têm interesse na continuidade do processo e na realização de perícia
grafotécnica e que os responsáveis pelo fornecimento dos documentos
solicitados pela perita devem ser compelidos a fornecê-los.
A ré disse estar ciente do laudo de fls. 520/522,
afirmando que ele não é conclusivo e tampouco suficiente para que a perita
judicial “dê andamento aos seus trabalhos” (fl. 560). Pediu, na ocasião, “seja encaminhado
ofício ao Instituto de Criminalística desta Comarca, determinando que encaminhem aos autos todos
os documentos que a perita exigiu em sua complexidade” (fl. 560).
Os autores afirmaram que o laudo de fls. 520/522 não
veio acompanhado dos documentos que o embasaram, de modo que “o laudo
enviado por si só não serve como referência para a perícia que deverá ser realizada, já que o mais
importante para isso são os documentos que o embasaram pois contêm a assinatura do falecido”
(sic, fls. 562), e também pediram a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística,
para o envio dos aludidos documentos.
Conforme requerido pelas partes, foi determinada a
expedição de ofício ao Instituto de Criminalística (fl. 570), em 28 de junho de
2018 (fl. 572).
Em 10 de setembro de 2018, os autores manifestaram-
se nos autos, informando que, para o deslinde processual, era necessária a
realização de perícia grafotécnica da apólice de seguros de fl. 403, que decorreu
grande prazo sem que o Instituto de Criminalística atendesse à solicitação do
Juízo, “o que vem prejudicando e muito o andamento do processo que diga-se, se arrasta por
mais de 17 (dezessete) anos” (fl. 575), disseram que contam com mais de 80 anos e
que não têm a via original da carteira de trabalho do falecido (fl. 576). Pediram a
intimação dos envolvidos “para que cumpram com Vossa determinação e assim, chegue-se a
uma solução final para a presente lide” (fl. 576).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
8
O MM Juiz, então, decidiu ser a prova pericial
desnecessária, sendo irrelevante a produção de novas provas, já que o laudo
pericial da Polícia Científica foi elaborado com base na proposta de seguro “e o
laudo já concluiu a análise” (fl. 578). Determinou a expedição de ofício ao Juízo da 20a
Vara Cível (fls. 523), remetendo cópias de fls. 521/522 (fl. 578).
A ré manifestou-se às fls. 585/586, pedindo a
reconsideração da decisão, afirmando ser a prova pericial imprescindível ao
deslinde do processo, já que o laudo de fls. 520/522 é inconclusivo. Disse que,
“devido à resistência do autor em cumprir com a determinação judicial e apresentar os documentos
pessoais solicitados pela Sra. Perita, requer seja considerado como válido o laudo pericial de fls.
63/2015, no sentido de que a assinatura atribuída a Zenildo Correia dos Santos no cartão proposta
de seguro de vida firmado com a ré, Bradesco, é falsa, o que importa na conclusão de que a
falsidade da assinatura equivale a ausência de assinatura válida” (fl. 585), afirmando que, caso
não seja este o entendimento, sejam expedidos ofícios aos destinatários
elencados à fl. 586, para que forneçam os documentos necessários à perícia.
Foi deferido o pedido da ré e afirmado que “A resistência
do autor em cumprir a determinação judicial impede seja dada continuidade à complementação do
laudo, razão pela qual homologo o laudo pericial (conclusão) da forma que foi elaborado” (fl. 587),
tendo sido encerrada a instrução processual e fixado prazo para apresentação de
alegações finais (fl. 587).
As partes ofertaram novas alegações finais (fls.
590/600 e 602/604, afirmando os autores que, “Se até a presente data não foram
juntados os documentos originais por parte dos Autores é porque estes não os possui. Ademais
não foram juntados aos autos os documentos que foram analisados pelo Instituto de Criminalística”
(fl. 592) e quando o seu filho foi assassinado em São Paulo, já moravam em
Alagoas e, quando retornaram à São Paulo, após a morte do segurado, “nenhum
documento original foi entregue aos mesmos, uma vez que a polícia estava de posse destes” (fl.
593).
Foi determinada, então, nova remessa dos autos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
9
este Tribunal, diante da interposição de apelação, cujo primeiro julgamento havia
sido convertido em diligência, para a realização de perícia grafotécnica, que foi
considerada preclusa, em 1o Grau, “pois a parte autora não juntou documentos necessários
para a realização da prova” (fl. 609).
Pois bem, os autores, o tempo todo, informaram sobre
a impossibilidade de juntar novos documentos, porque não os têm. Além disso,
os documentos destinados ao laudo complementar de fls. 63/105 foram ofertados
pela ré, o laudo pericial foi elaborado pelo Instituto de Criminalística (fls. 518/522)
e, embora seja inconclusivo, pautou-se, igualmente, em documentos que foram
apresentados, já que, no item “padrões de confronto” constou a informação de que
“contaram os signatários com os materiais gráficos fornecidos por CLAUDEMIR SOARES DOS
SANTOS, em folhas anexas” (fl. 521).
Diante de todo o relatado e tendo os autos sido
devolvidos a este Tribunal, proferi a seguinte decisão: “1. Os autores, genitores do
segurado falecido, pedem o recebimento de indenização securitária dizendo-se beneficiários do
aludido seguro de vida. O réu, por sua vez, suscita falsidade de assinatura do segurado, razão pela
qual, em sua concepção, o contrato deve ser considerado nulo. O réu, como visto, alegou fato
impeditivo do direito dos autores, sendo seu o ônus desta prova, à luz do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil. É de seu interesse, portanto, a realização de perícia grafotécnica, e não
dos autores, como leva a crer a decisão de fl. 609. A prova pericial, então, não está preclusa, e
somente estará caso o réu não traga aos autos documentos suficientes para a sua realização,
conforme solicitações da perita nomeada, mormente aqueles que forneceu à elaboração de parecer
técnico unilateral (fls. 62/105), como “RG, Ficha de Alistamento Militar, Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Mestre e Cartão Proposta para Poupança Bradesco, CIC, etc...” (fl. 44). 2.Por
isso, junte o réu, em quinze dias, todos os documentos, legíveis, sob pena da preclusão da prova
pericial. 3. Excedido o prazo, tornem conclusos” (fl. 620).
Apesar de intimada, a ré juntou os aludidos
documentos em 1o Grau e por meio de petição com número de processo diverso,
o que só foi comunicado a este Tribunal na véspera do julgamento do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
10
estando, portanto, preclusa a possibilidade de realização da prova pericial, mas
por falta das providências que à ré incumbia e da qual não se desincumbiu
adequadamente, não se podendo considerar escusáveis os seus erros
sucessivos.
É certo, então, que, a despeito das alegações da ré
sobre a falsidade de assinatura, não houve demonstração idônea do fato, que a
ela incumbia, sob o crivo do contraditório, razão pela qual deve ser considerado
que o réu subscreveu o contrato de seguro, que, portanto, existe.
Existente o contrato relativo à proposta no 133984362,
formalizado em 8.1.98 (fl. 9), passa-se à análise da validade da cláusula que
instituiu Claudemir como beneficiário do seguro de vida firmado pelo filho dos
autores.
Os autores alegaram que Claudemir era empregador e
primo do segurado, além de ter sido considerado o responsável pela sua morte.
Disseram, ainda, que, em virtude da pouca instrução
do segurado, ele pediu para que Claudemir o ajudasse “nas negociações, sendo certo
que, desde o inicio, sua intenção era a de beneficiar única e exclusivamente seus pais caso viesse
a falecer, uma vez que era solteiro e sem filhos” (fl.3), e que, aproveitando-se de sua
ingenuidade, Claudemir resolveu indicar-se como único beneficiário do contrato,
prejudicando-os.
Ocorre que nada nos autos demonstra ter havido vício
na manifestação de vontade do falecido, quando celebrou o contrato de seguro
de fl. 9 e indicou Claudemir como seu beneficiário.
Era, desta vez, dos autores o ônus de provar os fatos
constitutivos do seu direito, à luz do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, já
que, embora a relação jurídica seja de consumo, sendo certa a possibilidade de
inversão do ônus da prova, tal inversão não é automática, mas exige a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
11
hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações (artigo
6o, VIII, do referido Código).
A hipossuficiência do consumidor, em primeiro lugar,
caracteriza-se pela dificuldade técnica de produção de prova, não se resumindo à
desigualdade econômica entre as partes. Por outro lado, o argumento é
verossímil quando, nas circunstâncias do caso concreto, a critério do juiz e
segundo as regras ordinárias de experiência, for plausível, crível.
Aqui, não se cogita de inversão do ônus da prova,
porque a prova do fato constitutivo do direito alegado pelos autores à
indenização, diante da alegação de fraude na indicação do beneficiário, não era
difícil e porque não há nenhum elemento nos autos que confira credibilidade à
narrativa da petição inicial a respeito do tema.
Cabia aos autores, então, nos termos do artigo 333, I,
do Código de Processo Civil, produzir, tempestivamente, prova do vício de
consentimento, pela qual eles não se interessaram, porque a instrução foi
encerrada, depois da desistência de produção de prova oral, sem oposição dos
autores (fl. 140), tendo o julgamento da apelação sido convertido em diligência no
Tribunal, como se viu, apenas para realização de prova pericial, que não foi
possível.
Não demonstrado o vício de consentimento e sendo o
segurado maior e capaz, contratou com o réu ciente dos termos descritos na
proposta de seguros (fl. 9), inclusive sobre a indicação de beneficiário,
proveniente de cláusula clara, que não enseja dúvidas.
Não há, por fim, provas de que Claudemir atentou
contra a vida do segurado, porque, com a inicial, veio relatório policial do
Inquérito Policial no 301/98, no qual constou, em suma, que o segurado foi
atingido por três tiros “desferidos por um indivíduo não identificado” (fl. 11) e que, apesar
de Claudemir e José terem sido indicados pelos ouvintes como principais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9238046-53.2002.8.26.0000 -Voto no 29754
12
suspeitos do crime, “não se produziu provas irrefutáveis que pudessem incriminá-los e aponta-
los com segurança como autores do homicídio em tela” (fl. 13), tendo sido encerrada a
investigação policial.
Encerrada a investigação e não tendo vindo aos autos
nenhuma prova a refutar a conclusão e o arquivamento do inquérito, concluiu-se
que não há prova de que Claudemir foi o responsável pela morte do segurado.
O artigo 790 do Código Civil, anterior 1.472, dispõe
que: “No seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de
falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado”.
Como visto, tal disposição não se enquadra no caso
específico já que o proponente do seguro, neste caso, é o próprio segurado (fl.
9), não havendo nenhuma razão nem norma no sentido de que ele tivesse de
declarar interesse pela preservação de sua própria vida.
Por fim, fica afastada a multa aplicada pela decisão de
fl. 172, já que os embargos de declaração opostos pelos autores não eram
protelatórios, diante mesmo de sua posição no processo, não sendo possível
concluir que pretendessem protelar julgamento que desejavam.
Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao
apelo, apenas para afastar a aplicação da multa referida.
SILVIA ROCHA
Relatora